Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012367-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), OESTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.438.484/0001-20 (EMBARGADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (EMBARGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGADO), GARON RIBEIRO MORAES FILHO - CPF: 282.688.998-24 (EMBARGADO), CLOVIS BOTELHO - CPF: 234.594.336-04 (EMBARGADO), ARLETE FAGUNDES BOTELHO - CPF: 509.498.701-10 (EMBARGADO), G.B.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.457.366/0001-73 (EMBARGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), OESTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.438.484/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1012367-85.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

OESTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADO
S
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
,
G.B.M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
,
ARLETE FAGUNDES BOTELHO
e
CLOVIS BOTELHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – GEORREFERENCIAMENTO – SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO

–
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

OESTE ADMINISTRA
ÇÃO
E PARTICIPA
ÇÕE
S LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
303728862
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no
301414860
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto
p
ela

COOPERATIVA DE CREDITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

que, à unanimidade,
deu provimento ao
recurso para
revogar a decisão agravada na parte em que determinou a realização de perícia de georreferenciamento, determinando o prosseguimento do feito com a realização de hasta pública
.

Em síntese, sustenta
que o acórdão foi omisso em relação ao direito de preferência em processo expropriatório, argumentando que o objeto da controvérsia não se
restringe
ao fato de todos os imóveis pertencerem aos executados.

Alega
que o prosseguimento da execução é relevante para os credores, especialmente para a embargante, que obteve primeiramente a penhora da área em discussão na Execução em trâmite na Comarca de São Paulo/SP.

Aduz que o acórdão não dirimiu questões relevantes que deveriam preceder a hasta pública, como a definição sobre o direito de prelação/preferência, a forma de expropriação, a preferência sobre cada área (lavoura e pecuária), a destinação de eventual produto da arrematação e o direito de cada credor protestar pela adjudicação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
306863877
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega
que

o acórdão foi omisso em relação ao direito de preferência em processo expropriatório, argumentando que o objeto da controvérsia não se
restringe
ao fato de todos os imóveis pertencerem aos executados.

Alega
que o prosseguimento da execução é relevante para os credores, especialmente para a embargante, que obteve primeiramente a penhora
da área em discussão na Execução em trâmite na Comarca de São Paulo/SP.
E ainda,
que o acórdão não dirimiu questões relevantes que deveriam preceder a hasta pública.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Vejamos:

“
Consta dos autos de origem que a
Execução por Quantia Certa

no 0054545-89.2015.8.11.0041
foi ajuizada pela ora agravante em face de GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, GARON RIBEIRO E MORAES, GARON RIBEIRO MORAES FILHO, CLOVIS BOTELHO E ARLETE FAGUNDES BOTELHO, visando o recebimento de R$ 3.484.893,47 (três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no 659437.

Após a citação, exequente e executados formalizaram acordo judicial compreendendo diversas operações bancárias.

O acordo judicial não foi cumprido pelos executados, razão pela qual a credora/agravante postulou pelo prosseguimento da execução para penhora dos imóveis rurais dados em garantia (matrículas 941, 1091, 1695, 3816 e 3879 do CRI de Guiratinga/MT).

Consta que
LARISSA MARQUES MORAES e ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES opuseram embargos de terceiro alegando que
os devedores da instituição financeira deram em garantia do acordo judicial área que pertencia a terceira pessoa (
Ambrolina
Ribeiro de Moraes), da qual seriam sucessoras.

Afirmaram que a instituição financeira não observou as descrições e coordenadas geográficas dos imóveis garantidores, indicando a localização do imóvel pertencente às embargantes (matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 2.484 do CRI de Guiratinga/MT).

Os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, porquanto o douto magistrado singular reconheceu a existência de fraude à execução com relação à transferência dos imóveis objeto das matrículas no
329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034, 2.484
do CRI de Guiratinga/MT às partes embargantes
ANA
CAROLINA FAGUNDES E MORAES e LARISSA MARQUES MORAES.

Em sede de recurso de apelação cível (No 1023892-43.2022.8.11.0041), a sentença foi parcialmente reformada apenas com relação à verba de sucumbência, a qual foi reduzida para 10% sobre o valor da causa.

Durante o trâmite processual da execução, a empresa OESTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA (terceira interessada) peticionou nos autos informando ser credora de alguns dos executados, em processo que tramita no Estado de São Paulo, pelo 41a Vara Cível da Capital sob no 1021485.45-2014.8.26.0100, bem como alegando que a penhora do imóvel rural ocorrida nos autos da presente execução, objeto das matrículas no 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484 do 1o Ofício de Guiratinga/MT, seria irregular, pois posterior à realizada naquele feito executivo.

Alegou ainda que ocorreu sobreposição de áreas por ocasião da Carta Precatória no 1000765-28.2021.8.11.0036, em que se procedeu à avaliação do mesmo perímetro anteriormente penhorado na Execução no 1021485-45.2014.8.26.0100, que tramita perante a 41a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Ao final, requereu a realização de perícia para esclarecer quais são as matrículas que incidem sobre o perímetro da área de lavoura almejada pelos credores das duas execuções, bem como pela instauração do concurso de penhoras, a fim de assegurar eventual direito de requerer adjudicação/arrematação do imóvel penhorado.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada.

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou a ocorrência de violação ao
princípio da dialeticidade, sob o argumento de
que o recurso não refutas especificamente os argumentos da decisão agravada.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, pois apesar de confusa, é possível extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a agravante requer a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim,
rejeito
a preliminar
suscitada.-

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de realização de georreferenciamento dos imóveis objeto de penhora nos autos da execução.

O magistrado de primeiro grau determinou a realização de georreferenciamento para esclarecimento de dúvida sobre a localização exata dos imóveis penhorados, a fim de verificar eventual sobreposição de áreas e definir o direito de prelação entre credores.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a realização da referida perícia, nas circunstâncias do caso concreto, mostra-se desnecessária e apenas contribuirá para o prolongamento excessivo de uma execução, que já tramita há quase 10 anos.

Isto porque, eventual sobreposição de matrículas é matéria irrelevante para o prosseguimento da execução, pois todas as matrículas envolvidas – sejam aquelas dadas em garantia no acordo e penhoradas nos autos de origem (matrículas n. 941, 1091, 1695, 3816 e 3879), sejam aquelas
constritas nos autos da Execução no 1021485-45.2014.8.26.0100 que tramita perante a Comarca de São Paulo/SP
(matrículas no 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484 do 1o Ofício de Guiratinga/MT) – pertencem aos mesmos devedores, quais sejam: GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ e GARON RIBEIRO MORAES FILHO.

Tal fato já foi inclusive reconhecido por este Tribunal no julgamento dos Embargos de Terceiro no 1023892-43.2022.8.11.0041, quando se afastou a pretensão das filhas dos devedores de se declararem proprietárias das áreas, conforme se verifica do trecho do acórdão daquele julgamento:

"
Logo, o que se observa é que a área cuja posse e propriedade as embargantes reclamam não mais pertencia à vendedora quando da suposta transmissão às apelantes (
jun
/2015), pois em verdade havia sido transferida em 2013 aos próprios executados, sendo então indicadas como garantia, o que reforça a conclusão de que a penhora do imóvel é legítima.

(...)

Ao que se verifica, ao mencionar que as coordenadas e perímetros das áreas dadas em garantia são diversas das que foram penhoradas, pretendem as embargantes, em verdade, transferir as propriedades mencionadas pelos devedores (seus genitores e irmãos executados) relativa às matrículas usadas como garantia para outras áreas onde não há atividade agrícola significativa, ou seja, com baixo valor de venda comercial.

(...)

Ademais, ainda que as citadas áreas não correspondessem àquelas dadas em garantia, conforme afirmam as embargantes, resta demonstrado dos autos que o imóvel penhorado não pertence às embargantes. Ao contrário, ficou comprovado que pertencia aos executados quando do ajuizamento da Execução (novembro/2015), tendo em vista a transferência aos devedores GARON RIBEIRO MORAES FILHO e GABRIELA FAGUNDES em 2013, consoante acima exposto
."

Portanto, já está judicialmente reconhecido que as áreas em discussão pertencem aos executados, sendo irrelevante, para fins da execução em curso, eventual sobreposição ou deslocamento de matrículas. Até porque, não se está diante de discussão possessória ou dominial, mas sim de processo executivo que visa a expropriação de bens para satisfação de crédito.

Ademais, insta salientar que já foi realizado o levantamento do perímetro da Fazenda Estrela por
expert
, conforme memorial descritivo e laudo de avaliação (ID 281333372 - Pág. 4/48), trabalho este que foi acompanhado pelo filho do executado
Garon
, sem qualquer impugnação à época.

Nesse contexto, eventual sobreposição de matrículas não elide a condição de proprietários dos devedores nem afasta a penhora, avaliação e georreferenciamento já realizados sobre a área.

Quanto à alegação da agravada de que possui direito de prelação por ter realizado penhora anterior sobre os mesmos imóveis, tal questão poderá ser resolvida no momento da distribuição de eventual produto da alienação, nos termos do art. 908 do CPC/15, não sendo necessária a realização de perícia para tanto.

Ora, não se pode olvidar o que o processo executivo tramita há quase 10 anos, sendo que a determinação de nova perícia de georreferenciamento apenas contribuirá para o prolongamento excessivo do feito, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada na parte em que determinou a realização de perícia de georreferenciamento, determinando o prosseguimento do feito com a realização de hasta pública.

É como
voto.-
”

Conforme se observa
,
a questão do direito de preferência foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que entendeu ser desnecessária a realização de perícia para sua definição, remetendo a solução da controvérsia para o momento da distribuição do produto da alienação, nos termos do art. 908 do CPC/15.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025